Tribunal: STF
Processo: RE 86190
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
Represamento de águas. Invasão de imóvel lindeiro. 1- Natureza da ação para proteção de direito de vizinhança. Questão não examinada no acórdão local. 2- Ação real. Prescrição extintiva (Código Vivil) art. 177). Inocorrência, não se tendo verificado a prescrição aquisitiva. 3 - Recurso conhecido, pela alínea d, porém não provido.